Tribunal: STF
Processo: RE 1296557
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E DE TÉCNICO DE LIBRAS. SERVIDOR LICENCIADO, SEM VENCIMENTOS, DE UM DOS CARGOS. POSSIBILIDADE. 
    1. O autor, agente comunitário de saúde municipal em licença não remunerada, foi aprovado em processo seletivo para técnico especializado em LIBRAS, mas teve sua contratação indeferida sob o argumento de serem cargos inacumuláveis e porque, nos termos da Súmula 246 do TCU, a licença sem vencimentos não habilita o servidor a tomar posse em outro cargo, sem incidir no exercício cumulativo vedado pela CF/88, pois o instituto da acumulação de cargos se dirige à titularidade de cargos, empregos e funções públicas, e não apenas à percepção de vantagens pecuniárias. 
    2. A sentença determinou que o IFS procedesse à regularização da contratação do requerente no cargo de profissional técnico especializado em Língua Brasileira de Sinais, ressalvando apenas que, na hipótese de extinção da licença não remunerada do autor do cargo de agente comunitário de saúde, está autorizada sua exoneração/demissão do cargo de técnico em LIBRAS. Embora observando que os cargos são inacumuláveis, por não se enquadrarem nas hipóteses previstas no art. 37, XVI, da CF/88, o Juízo singular 2/3 considerou que somente está vedada a acumulação de cargos quando houver remuneração de ambos, de modo que a licença sem vencimentos, ainda que não altere o vínculo funcional, afasta o óbice constitucional à acumulação, no caso concreto. 
    3. Com efeito, o citado dispositivo constitucional veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários: a de dois cargos de professor; a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico; e de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. Como os cargos do autor não se enquadram em nenhuma dessas combinações, se ambos estivessem sendo remunerados, já seriam inacumuláveis. No entanto, como visto, o demandante está licenciado, sem vencimentos, do cargo de agente de saúde, de modo que, embora a titularidade formal permaneça, não está em atividade nem percebe remuneração neste vínculo funcional, inexistindo, portanto, na prática, acumulação remunerada de cargos. 
    4. Nesse cenário, tendo em vista que o artigo 37 da Constituição Federal veda a acumulação remunerada de cargos públicos, é lícita a acumulação de cargos, quando o servidor está licenciado para tratar de interesses particulares sem o recebimento de vencimentos ( TRF4, AC 5007083-71.2017.4.04.7102, Quarta Turma, Relator Cândido Alfredo Silva Leal Junior, juntado aos autos em 05/12/2019 ). 
    5. Apelação improvida. Honorários advocatícios, fixados na sentença, majorados em 10% para 12% sobre o valor da causa, com base no art. 85, § 11, do CPC (honorários recursais).” 
    Sustenta o recorrente violação do artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal. 
    Decido. 
    A irresignação merece prosperar, uma vez que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao assentar a possibilidade de acumulação de cargos quando o servidor está licenciado para tratar de interesses particulares sem recebimento de vencimentos de um dos cargos. 
    Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA . ATO DO CNJ. CUMULAÇÃO DE DELEGAÇÃO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL COM CARGO PÚBLICO. SERVIDOR EM LICENÇA NÃO REMUNERADA . 1. Apesar de não ocuparem efetivo cargo público, a função exercida pelos titulares de serventias extrajudiciais possui inegável natureza pública. 2. Dessa forma, aplicável ao caso a vedação prevista no inciso XVII do art. 37 da Constituição Federal, que estende a proibição de cumulação também para as função públicas. 3. A impossibilidade de acumulação de cargos, empregos e funções se mantém, mesmo tendo sido concedida licença para o servidor. A concessão de qualquer licença, ainda que não remunerada, “não descaracteriza o vínculo jurídico do servidor com a Administração”(RE 382.389-AgR, Segunda Turma, Relª. Minª. Ellen Gracie). 4. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º)” (MS nº 27.955/DF-AgReg, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 5/9/2018).
    "SERVIDOR PÚBLICO. PROFISSIONAL DE SAÚDE. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. ART. 17, § 2º, DO ADCT. O fato de o servidor se encontrar licenciado para tratar de interesses particulares não descaracteriza o seu vínculo jurídico, sendo lícita, portanto, a acumulação de dois cargos públicos, a par do art. 17, § 2º, do ADCT, que concedeu excepcionalmente esse direito aos profissionais de saúde que estavam em situação de acumulação à época da promulgação da Carta de 1988. Precedentes. Recurso extraordinário conhecido e provido." (RE nº 300.220/CE, Primeira Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 22/3/2002) 
    Nesse sentido, anote-se a seguinte fundamentação da decisão do Relator Ministro Alexandre de Morais, proferida no julgamento do RE nº 1.284.713/MG: 
    “Pois bem: quanto à acumulação de cargos públicos, assim dispõe o art. 37, XVI, “a”, “b” e “c”, da CF/1988: 
    “Art. 37. (…) XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; (grifo nosso) 
    Da leitura acima, verifica-se que a Constituição permite, excepcionalmente, a acumulação de apenas um cargo de professor com outro técnico ou científico (art. 37, inc. XVI, alínea “b”), de modo que não é possível a acumulação tríplice de cargos públicos. 
    Esta posição encontra-se pacificada no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Com efeito, o Plenário desta CORTE, no julgamento do ARE 848.993-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 23/3/2017, Tema 921), fixou a seguinte tese: 
    “É vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, ainda que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido anteriormente à EC 20/1998.” 
    Eis a ementa do julgado: 
    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Percepção de provento de aposentadoria cumulado com duas remunerações decorrentes de aprovação em concursos públicos. Anterioridade à EC 20/98. Acumulação tríplice de remunerações e/ou proventos públicos. Impossibilidade. Precedentes. 3. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 4. Recurso extraordinário provido.” 
    O impetrante argumenta que não incorre nesta vedação, eis que se encontra no gozo de licença, sem remuneração, em relação a um dos cargos. 
    Entretanto, esta CORTE tem julgado no sentido de que a peculiaridade invocada pela parte não permite a desconsideração do cargo. Nesse sentido: 
    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA . ATO DO CNJ. CUMULAÇÃO DE DELEGAÇÃO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL COM CARGO PÚBLICO. SERVIDOR EM LICENÇA NÃO REMUNERADA . 1. Apesar de não ocuparem efetivo cargo público, a função exercida pelos titulares de serventias extrajudiciais possui inegável natureza pública. 2. Dessa forma, aplicável ao caso a vedação prevista no inciso XVII do art. 37 da Constituição Federal, que estende a proibição de cumulação também para as função públicas. 3. A impossibilidade de acumulação de cargos, empregos e funções se mantém, mesmo tendo sido concedida licença para o servidor. A concessão de qualquer licença, ainda que não remunerada, “não descaracteriza o vínculo jurídico do servidor com a Administração”(RE 382.389-AgR, Segunda Turma, Relª. Minª. Ellen Gracie). 4. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º).” (MS 27.955 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 5/9/2018) 
    Por fim, citem-se os fundamentos proferidos pelo Ilustre Ministro ROBERTO BARROSO, nos autos do RE 810.350, DJe de 9/4/2014, em que analisada situação muito próxima à presente: 
    “DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (fls. 203): 
    “MANDADO DE SEGURANÇA. CARGO PÚBLICO. ACUMULAÇÃO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DE TRÍPLICE VINCULAÇÃO. QUANDO OCORRENTE AFASTAMENTO EM RELAÇÃO À UM DELES. REMUNERAÇÃO LIMITADA À PREVISÃO DO ART. 37, XVI E XVII. A vedação constitucional contida no art. 37, XVI e XVII, imbrica-se à acumulação remunerada de cargos e funções. No caso, embora se reconheça a existência de tríplice vinculação com o serviço público, em dois cargos de médico e um de professor, o impetrante está afastado de um deles, percebendo remuneração apenas em relação a um cargo de médico e um de professor. Restrição de direito que não pode ser interpretada ampliativamente, convalescendo-se a acumulação enquanto persistir o quadro atual. Apelo da União e remessa oficial a que se nega provimento.” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, XVI e XVII, da Constituição. Sustenta que “o servidor ocupa ilegalmente três cargos públicos: médico do extinto INAMPS, hoje Núcleo Estadual do Ministério da Saúde em São Paulo; médico perante a Secretaria de Estado da Saúde, e Professor da Fundação Municipal de Ensino Superior em Marília (…) o fato do recorrido estar em gozo de licença sem vencimentos junto à Secretaria do Estado de Saúde, não impede que sua situação se enquadre em cumulação ilícita” (fls. 212/213).
    O recurso extraordinário deve ser provido. 
    O Tribunal de origem entendeu que “a cumulação vedada é do exercício remunerado do cargo, nada dispondo a norma constitucional acerca da multiplicidade de vínculos” (fls. 199-verso). 
    Ocorre que não é essa a interpretação dada à norma constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 
    Com efeito, a Constituição determina, como regra, que o acúmulo de cargos públicos é ilícito. Porém, a própria Carta prevê como exceções as hipóteses elencadas no art. 37, XVI. Excepcionalmente, portanto, permite-se acumulação: “a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde, com profissões regulamentadas”. 
    O caso ora tratado não recai nas exceções previstas. Notase que em nenhum momento a Constituição prevê a possibilidade de tríplice cumulação de cargos ou empregos públicos. 
    O fato de o recorrido estar licenciada de um dos cargos não pode ser considerado como uma ressalva à regra, tendo em vista que as exceções devem ter previsão expressa. 
    Nessa linha, veja-se o RE 382.389-AgR, julgado sob a relatoria da Ministra Ellen Gracie: 
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS. ART. 11 DA EC Nº 20/98. INAPLICABILIDADE. 1. As recorrentes pretendem continuar recebendo, cumulativamente, os proventos de aposentadoria com os vencimentos do cargo da ativa. Alegam que foram beneficiadas pela exceção criada no art. 11 da EC 20/98. 2. A EC 20/98 vedou a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição. Por outro lado, reconheceu o direito daqueles servidores aposentados que, até a data da promulgação dessa emenda, retornaram à atividade. 3. Não é o caso das recorrentes. Elas não ingressaram novamente no serviço público, mas ocuparam indevidamente dois cargos públicos em atividade. Embora não recebessem os vencimentos de um deles, pois gozaram de sucessivas licenças para tratar de interesse particular, tal circunstância não as torna beneficiárias da referida regra transitória. O gozo de licença não descaracteriza o vínculo jurídico do servidor com a Administração. 4. Recurso extraordinário conhecido e improvido.” (grifei) 
    Diante do exposto, com base no art. 557, § 1º-A, do CPC e no art. 21, §1º do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar a segurança, tendo em vista a inconstitucionalidade de tríplice cumulação de cargos públicos. Determino ao recorrido que informe o cargo pelo qual opta por excluir da acumulação, devendo ser dele exonerado. Custas pela parte vencida. Sem honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512/STF. Publique-se.” 
    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado.”
    Adotando o mesmo entendimento, em casos análogos ao dos autos, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.234.749/AM, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2/10/19, e RE nº 1.085.539/ES, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/6/20. 
    Dessa maneira, o Tribunal de origem ao consignar a licitude da acumulação dos cargos considerando estar o servidor em gozo de licença não remunerada afastou-se do entendimento dos referidos precedentes. 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa pela parte autora, vencida, aplicada, caso deferida a gratuidade de justiça, a regra do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente